Tribunal: TJSP
Processo: 1041108-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória – ICMS - Declaração de inidoneidade – Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade – Perícia contábil inconclusa em relação a efetiva realização da transação comercial somente em relação a 1 nota fiscal (NF no 647) – Comprovantes de pagamentos que indicam a realização comercial – Sentença de improcedência reformada – Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória – ICMS - Declaração de inidoneidade – Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade – Perícia contábil inconclusa em relação a efetiva realização da transação comercial somente em relação a 1 nota fiscal (NF no 647) – Comprovantes de pagamentos que indicam a realização comercial – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido em maior extensão.